Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-52.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Contradição. Inexistência.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Se a questão deduzida no recurso em sentido estrito foi examinada de forma suficientemente fundamentada, e não demonstrada contradição da fundamentação com a parte dispositiva ou desta com a ementa, inexiste vício a ser sanado. Embargos não providos.